Tribunal: STF
Processo: ARE 1321036
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 18, Doc. 3):
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. MAGISTÉRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO ABONO FAMILIAR. RECURSO DOS AUTORES. TERMO INICIAL. REGISTRO DA FILIAÇÃO. TERMO FINAL. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 
    1. Ausência de interesse recursal dos autores quanto ao pedido de concessão de abono familiar relativo a dois dependentes, porquanto o dispositivo sentencial determinou o pagamento do benefício aos servidores, “pela existência de dependente nas condições do art. 118, da Lei Complementar nº. 10.098/94 (com a redação anterior a LC 15.450/2020) no percentual correspondente a 10% do vencimento básico do padrão 1 do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado”, ou seja, não houve limitação a apenas um dependente, mas sim a concessão do abono familiar pela existência de cada dependente. Recurso não conhecido no ponto.
    2. Quanto ao termo inicial de pagamento do abono familiar, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei nº 6.526/73: “O abono familiar será pago a partir do mês em que for feita, pelo servidor ou pensionista, perante a repartição competente, prova de filiação relativa a cada filho”.
    3. Recurso dos autores Alexandre e Márcio parcialmente provido, para fixar como termo inicial da condenação a data da prova da filiação junto à administração (mês), observada a prescrição quinquenal. Quanto à autora Juliana, todavia, não houve prova do registro da filiação perante a repartição competente, devendo a sentença, que limitou o termo inicial do abono a contar do ajuizamento da demanda, ser mantida.
    4. Termo final. Correto o termo final fixado pelo juízo de origem, qual seja, 18/02/2020, data de publicação da Lei Complementar nº 15.450/2020. Ausência de direito adquirido. Pretensão recursal desacolhida. RECURSO INOMINADO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 4, Doc. 4), foram rejeitados (fl. 25, Doc. 4).
    No apelo extremo (fls. 4-18, Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos arts. 5º, caput; 7º, VI; e 37, XV, da Constituição, sustentando, em síntese, que:
    (a) “diante da existência de dependentes, fazem jus ao benefício denominado Abono Família, com fulcro no art. 118 da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94” (fl. 5, Doc. 5); 
    (b) a Lei Complementar 15.450/2020, que alterou o artigo 118 da Lei Complementar 10.098/1994, é inconstitucional, pois ofende o princípio da igualdade na medida em que faz distinção de tratamento entre os servidores efetivos e temporários; 
    (c) “não há justificativa jurídica para excluir o servidor contratado do alcance do abono, pois o auxílio é necessário para todos os servidores que preenchem as condições de carência estabelecidas na Lei, independentemente do tipo de vínculo.” (fl. 12, Doc. 5);
    (d) “a aplicação de lei inconstitucional não está albergada pelo princípio da legalidade, pois este deve ser interpretado em conjunto com o chamado ‘princípio da supremacia da Constituição’, que por sua vez pressupõe a superioridade jurídica da Constituição sobre os demais atos normativos, de modo que nenhuma lei poderá subsistir e tampouco ser aplicada se for incompatível com a Lei Maior” (fl. 15, Doc. 5); e
    (e) houve violação ao princípio da irredutibilidade de salário na medida em que o acórdão recorrido impediu que os servidores permaneçam com benefício o qual já integra os seus rendimentos após a vigência da Lei Estadual 15.450/2020.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que incidem os óbices das Súmulas 280 e 282, ambas do STF. Quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência (fls. 43-52, Doc. 5).
    No Agravo (fls. 4-12, Doc. 6), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    O Juízo a quo, com base na legislação infraconstitucional de regência (LC 10.098/1994, LC 15.450/2020 e Lei 6.526/1973), bem como nos fatos e provas constantes dos autos, reconheceu o direito dos autores ao pagamento das parcelas vencidas do abono família pela existência de dependentes na proporção de 10% do vencimento básico, a contar do ajuizamento da ação e com término em 18/2/2020.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o abono em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ABONO FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI 6.526/1973 E LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.157.850-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/12/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATO EMERGENCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ABONO FAMÍLIA. PAGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/1994 E LEI ESTADUAL 6.526/1973, AMBAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais locais, o que é vedado pela Súmula 280/STF, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.153.022-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/11/2018)
    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102, da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesse permissivo constitucional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente